Tribunal: TJPA
Processo: 0006970-58.2019.8.14.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006970-58.2019.8.14.0107

EMBARGANTE: MEIRELES QUARESMA REGO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL FEITA EM SENTENÇA E MANTIDA EM ACÓRDÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACOLHIDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E PENA FINAL PROPORCIONAL E ADEQUADA À GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Acórdão que manteve a pena-base fixada na sentença de origem, a qual utilizou o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata cominada no preceito secundário do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, fixando a pena final do acusado em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 1125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

II. O embargante alega desproporcionalidade na fixação da pena-base, pois o critério adequado seria de 1/6 sobre a pena mínima e isso tornaria o acórdão contraditório e omisso em relação à jurisprudência dominante, pois não teria havido a devida fundamentação. Também questiona a valoração dos antecedentes criminais do acusado e ainda o critério de exasperação da pena por força da majorante do art. 40, inciso V da Lei de Drogas.

III. Precedentes do STJ que reconhecem diversos critérios matemáticos para fixação da pena-base, dentre eles o de 1/8 sobre o intervalo da pena máxima e mínima abstratamente definidas no preceito secundário do tipo penal, sendo este o critério usado na sentença e mantido no acórdão, não havendo qualquer omissão ou contradição a sanar na dosimetria penal. A pena final, após aplicação da agravante pela reincidência e da majorante do tráfico entre Estados, foi proporcional e adequada à gravidade da conduta. Tem-se, em verdade, mero inconformismo da parte com a parcial sucumbência.

IV. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

21ª Sessão Ordinária - 3a Turma de Direito Penal, realizada de forma presencial no período de 19 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo acusado MEIRELES QUARESMA REGO em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Pará, em 13.11.2024 (Num. 22609927), nos autos da Ação Penal n. 0006970-58.2019.8.14.0107 (migrado ao sistema PJE), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, cuja ementa segue:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “RÉU PRIMÁRIO” DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS E PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPROCEDENTE.

PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ACUSADO QUE OSTENTA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 62, IV DO CP/40. PROCEDENTE. RECOMPENSA PECUNIÁRIA QUE É INERENTE À CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. BIS IN IDEM. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, o requisito subjetivo da primariedade, previsto no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06 é plenamente compatível com a Constituição e sua principiologia, notadamente à luz do princípio da individualização da pena. Vastos precedentes do STF nesse sentido. Sendo assim, sendo o acusado reincidente, não há como aplicar em seu favor a minorante referida.

2. De fato, o intuito de lucro fácil é inerente à prática do tráfico, não podendo incidir sobre esse tipo penal a agravante genérica do art. 62, inciso IV do CP/40. Pena-base proporcional e adequada à gravidade do delito. Decote da agravante da promessa paga e compensação entre a confissão e a reincidência, gerando uma nova pena final de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena do acusado a 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

[...]

Em suas razões recursais (Num. 23293114), o embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, por entender que a dosimetria penal realizada foi desproporcional. Argumenta que o critério de exasperação usado pelo magistrado de origem e mantido no acórdão, é superior àquele usado pela jurisprudência do STJ e isso tornaria equivocada a pena aplicada, pois não houve fundamentação para o uso de critério mais grave que o de 1/6 sobre a pena mínima. Defende ainda que os antecedentes criminais do acusado foram valorados erroneamente. Também questiona a aplicação da majorante do art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, pois não teria sido justificado o uso da quota de 1/2.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, diante da ausência de qualquer omissão ou contradição no acórdão, consoante manifestação de Num. 23561233.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I - Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II – Mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo por que o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria (EDcl no AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023; EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.).

Pois bem. Analisando-se detidamente o processo dosimétrico da sentença de Num. 12343996 - Pág. 1/6, nota-se que o critério matemático utilizado pelo magistrado de origem e mantido pelo Tribunal foi de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima previstas abstratamente no tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas. Referido critério, embora não seja o único admitido, é amplamente admitido pela jurisprudência pátria, inclusive pelos precedentes do STJ
[1]
, não havendo contradição ou omissão a ser sanada sobre a questão.

Sobre os antecedentes criminais do acusado, o acórdão embargado não negativou os antecedentes na 1ª fase da dosimetria, apenas reconhecendo e mantendo a incidência da agravante genérica da reincidência, prevista no art. 65, inciso I do CP/40, na 2ª fase da dosimetria. Ademais, a apelação de Num. 20762813 em momento algum impugnou a aplicação da agravante da reincidência, requerendo tão somente a compensação desta com a atenuante da confissão espontânea, o que inclusive foi deferido pelo acórdão. Sobre o tema, assim consignou o acórdão:

[...]

Diante do decote da agravante do art. 62, IV do CP/40, realizo a compensação entre a agravante da reincidência (art. 61, I do CP/40) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d” do CP/40), mantendo a pena provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Fixo ainda a pena de multa em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

[...]

Ainda assim, consigne-se que a certidão de Num. 12343997 - Pág. 19/20 atesta a existência de ação penal condenatória julgada procedente, nos auto nº 0002079-86.2011.8.14.0070, com trânsito em julgado indicando, portanto, a condição de reincidente do acusado, eis que a execução penal segue em curso.

Sobre o
quantum
de exasperação da pena provisória, por conta da majorante do art. 40, inciso V da Lei de Drogas, o acórdão assim consignou:

[...]

Na terceira fase da dosimetria, aplico a majorante do art. 40, V da Lei de Drogas, pois os entorpecentes apreendidos foram transportados do Estado do Mato Grosso para o Estado do Pará (conforme interrogatório

do acusado sob o Num. 12344127/ Num. 12344129), passando pelo Estado de Goiás, o que imprime maior reprovabilidade à conduta. Mantenho o patamar de exasperação em 1/2, como feito na origem, gerando uma nova pena final de 11 (onze) anos e 3 (três) meses, em regime inicialmente fechado, e 1125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

[...]

A sentença de Num. 12343996, confirmada pelo acórdão nesse tocante, assim fundamentou o uso da quota de 1/2:

Na última das fases de dosimetria da pena, existe uma causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/2006, a qual aumento de 1/2, considerando a distância entre os estados de Goiânia e Pará [...]

Ambas as decisões fundamentaram, ainda que de modo suscinto, a escolha pelo patamar de 1/2. Por oportuno, reitero que motivação suscinta não é motivação ausente e, portanto, não é um vício, mas sim uma otimização da atuação judicial. Dessa feita, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada via embargos de declaração, cabendo à parte buscar reverter o julgamento pela via processual adequada e não via embargos, cuja fundamentação e vinculada e não se presta a rever mero inconformismo da parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 19 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 2. "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" ( AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019). 3. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023). No mesmo sentido: STJ - AgRg no AREsp: 1993337 GO 2021/0329562-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022; STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023; etc.

Belém, 19/12/2024